Tribunal: STF
Processo: RE 761263
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu pedido de retirada deste processo do julgamento por meio virtual.
    Sustenta a embargante que há omissão no julgado.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    A propósito da específica alegação do embargante, veja-se a redação do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na parte que aqui interessa, antes da entrada em vigor da Emenda 53/2020:
    “Art. 21-B. O Relator poderá liberar para julgamento listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico. 
    Parágrafo único. A critério do Relator, poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário, os seguintes processos: 
    I – agravos internos, regimentais e embargos de declaração; 
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado; 
    III – referendum de medidas cautelares e de tutelas provisórias; 
    IV – recursos extraordinários e agravos, inclusive com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF; 
    V – demais classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.” 
    Esta norma ampara o ponto de vista do embargante.
    Entretanto, a Emenda Regimental 53 trouxe nova feição ao dispositivo:
    “Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: 
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração; 
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado; 
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias; 
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF. “
    Conforme evidenciam os trechos em destaque, a recente alteração regimental:
    (I) permite que qualquer processo do Supremo possa ser julgado em ambiente eletrônico, no sistema de listas;
    (II) estabelece que os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF serão prioritariamente apreciados em sessão virtual.
    Portanto, a existência de entendimento consolidado não é mais condição para que um recurso extraordinário com repercussão geral seja examinado em meio eletrônico.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente